Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id 72930955. Após a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo concedido, remetam-se os autos para o Gabinete da e. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, relatora originária do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador Eventual